Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de MARIA DE FATIMA PONTES DA SILVA, IVAN SOARES DA SILVA, CLINICA MEDICA ALBERT EINSTEIN EIRELI – EPP E REJANE RODRIGUES DE SOUZA. Nas contrarrazões, a HS EMPREENDIMENTOS arguiu a inovação recursal nos apelos interpostos pelos réus (IDs 22818799 e 2281801). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intimem-se os apelantes para, caso queiram, manifestarem-se acerca das alegações, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46